Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702995-50.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CPE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS/DIFAL. LC 190/2022. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. A regulamentação do ICMS-DIFAL pela Lei Complementar 190/2022, na esteira do que restou decidido no Recurso Extraordinário 1.287.019, não importa em criação ou majoração de tributo, de maneira a afastar a incidência dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal consagrados no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição de 1988. II. Apelação do Distrito Federal e remessa necessária providas. Apelação do autor julgada prejudicada. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 3o da LC 190/2022, interpretação divergente do entendimento adotado pelo TJES e pelo TJBA, no sentido da inexigibilidade do DIFAL ICMS nas operações interestaduais que destinem mercadoria a consumidor final não contribuinte do imposto no Distrito Federal no exercício de 2022, diante da necessária observância ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 146, incisos I e III, e 155, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d”, e “i”, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial deve ser admitido quanto ao apontado dissídio intepretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030